Tribunal: STF
Processo: Pet 11151
Classe: Pet
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO. QUEIXA-CRIME. AUDIÊNCIA PREVISTA NO ART. 520 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. RECONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. ARQUIVAMENTO.



Relatório



    1. Queixa-crime apresentada por Bernardo de Vasconcellos Moreira, advogado, em desfavor de Rogério Correia de Moura Baptista, Deputado Federal.



    Sustenta-se, na peça inicial, que, “conforme matéria publicada no Jornal o Tempo, intitulada ‘Serra do Curral: Para Rogério Correia, R$ 5 milhões para advogado seria propina’, em 05/05/2022 o Querelado afirmou que o contrato de honorários advocatícios firmado pelo escritório do Querelante e determinada empresa se destinaria a ‘pagamento e recebimento de propina’, tendo afirmado que ‘com o devido respeito aos profissionais contratados, sabe-se que, em condições justas e regulares do mercado, a remuneração global de R$ 5 milhões para o mero acompanhamento de um processo de licenciamento, que, por sua vez, envolve mais aspectos técnicos do que jurídicos, é absurda e incogitável’” (fl. 4, e-doc. 1). 



    Noticia que, “em outra matéria referente à manifestação do Querelado em 05/05/2022, intitulada ‘Mineração na Serra do Curral: audiência na ALMG aprofundou embate’, tem-se que o ‘o coro pela CPI foi inflado após, durante a audiência, o deputado federal Rogério Corrêa (PT) ter apresentado um contrato de assessoria jurídica da Tamisa com um escritório de advocacia no valor de R$ 5 milhões. O parlamentar disse considerar o valor superior ao praticado no mercado e enviará o material ao Ministério Público do Estado (MPMG) para investigação´” (fls. 4-5, e-doc. 1).



     



    Afirma que, “do vídeo da manifestação do Querelado, cujo conteúdo está registrado em Ata Notarial junta do Pedido de Explicações, o Querelado faz as seguintes imputações: ‘(...) Em apertada síntese de um referido episódio, o diretor fulano de tal, que eu não vou citar o nome aqui, em absoluto desacordo com as normas de representação da Companhia, com o escritório de advocacia é... firmou um contrato para acompanhamento de obtenção de licenças ambientais no valor de vultuosos R$ 5.000.000,00 (Cinco milhões de reais), importe este totalmente desconexo da realidade mercadológica da demanda e que representava no momento da contratação cerca de 30% (trinta por cento) do capital social da Taquaril Mineração. O pró-labore era em torno de R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) que é o que é pago por licenciamento e R$ 4.700.000,00 (Quatro milhões e setecentos mil reais) caso houvesse sucesso na licença ambiental. No mínimo algo completamente arriscado, em que seriam esses R$ 4.700.000,00 (Quatro milhões e setecentos mil reais) aplicados, pergunto a Tamisa? Aplicou-se em que esses R$ 4.700.000,00 (Quatro milhões e setecentos mil reais), sendo que R$ 300.000,00 (trezentos mil reais) que era do pró-labore? Fica a indagação por que que esse escritório de advocacia recebeu esse valor tão vultuoso (...)’” (sic, fl. 5, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o Querelado imputou levianamente ao Querelante a intermediação de pagamento de propina através de seu Escritório de Advocacia, valendo-se para tanto do respectivo contrato de honorários” (fl. 5, e-doc. 1).



     



    Pede



    “1. Oitiva do Ministério Público para os fins dos artigos 45 e 48 do Código de Processo Penal;



    2. Intimação do Querelante e do Querelado para os fins do artigo 520 do Código de Processo Penal e, vencida esta fase, seja a presente Queixa-Crime RECEBIDA, prosseguindo-se o feito em seu regular processamento até julgamento final, onde se espera que seja julgada procedente a Pretensão Acusatória para CONDENAR o Querelante nas sanções do artigo 138 do Código Penal Brasileiro.



    3. Seja fixado por este Juízo o valor mínimo para reparação dos danos causados pelas infrações, tal como preconiza o artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, a partir do valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais)



    4. Dispensa do pagamento de custas judiciais, por ser feito afeto à Competência do Juizado Especial” (fls. 6-7, e-doc. 1).



    2. Em 4.11.2022, a ação penal privada foi ajuizada no juízo da Primeira Unidade Jurisdicional Criminal - Trigésimo Nono Juizado da comarca de Belo Horizonte.



    3. Em 17.3.2023, a juíza de direito Flávia Birchal de Moura declarou-se incompetente e determinou a remessa dos autos para este Supremo Tribunal (fls. 77-80, e-doc. 2). 



    4. Em 10.4.2023, a presente queixa-crime, autuada como Petição, veio-me distribuída (e-doc. 4). 



    5. Em 4.3.2024, determinei fosse notificado o querelado para, sendo de seu interesse, nos termos da legislação vigente, oferecer resposta no prazo máximo de quinze dias. 



    6. Em 1º.4.2024, na defesa preliminar, o querelado alegou a caducidade do direito de queixa, ausência do recolhimento de custas e pediu a rejeição da queixa-crime (e-doc. 11). 



    7. Em 10.4.2024, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela observância do disposto no art. 520 do Código de Processo Penal. (edoc. 15), o que foi deferido (e-doc. 31). 



    8.  Em 19.6.2024, as partes reconciliaram-se, conforme termo de audiência juntado aos autos (e-doc. 46). Na assentada, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se pela extinção da punibilidade do querelado, por ter sido levada a efeito composição havida entre as partes.



    Examinados os elementos constantes dos autos, DECIDO.



    9. A reconciliação das partes, registrada no termo de audiência juntado aos autos (e-doc. 46), impõe o arquivamento da queixa-crime, na forma do art. 522 do Código de Processo Penal. 



    10. Pelo exposto, julgo extinta a punibilidade de Rogério Correia de Moura Baptista, com amparo no inc. V do art. 107 do Código Penal, e determino o arquivamento da presente petição. 



    Publique-se.



    Arquive-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora